Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744900-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ROBERTSON MOREIRA DE SA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Trata-se de requerimento de invalidação dos atos processuais apresentado por Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Ímpar Serviços Hospitalares S.A. argumenta que não foi intimada dos atos processuais desde a contestação apresentada. Afirma que solicitou que as intimações fossem realizadas em nome da Advogada Bianca Cruz de Carvalho, inscrita na OAB/SP no 462.789. Requer a invalidação de todos os atos processuais subsequentes (id 72386609). Observo que o nome da referida Advogada encontra-se cadastrado no sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) na primeira instância e na segunda instância. O sistema registra que Ímpar Serviços Hospitalares S.A. foi devidamente intimada dos atos processuais praticados e não verifico alteração no registro da representação da empresa. O nome da Advogada aparece, além disso, nas publicações feitas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nas datas informadas pela Secretaria do Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se Ímpar Serviços Hospitalares S.A. para comprovar a alegação de que não foi intimada. A prova pode ser realizada por meio de juntada de cópias das publicações feitas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) dos atos processuais relevantes, como por exemplo a sentença. A medida destina-se a evitar o atraso desnecessário do processo e a prática de atos processuais como a expedição de certidão do ocorrido. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator